Tribunal: TJMT
Processo: 0001363-63.2016.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001363-63.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE MELO - CPF: 076.353.738-11 (APELANTE), MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - CPF: 310.286.178-44 (ADVOGADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. (APELADO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE MELO - CPF: 076.353.738-11 (APELADO), MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - CPF: 310.286.178-44 (ADVOGADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÃO DOS ÔNIBUS ÀS CONDIÇÕES PECULIARES DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CONSTRANGIMENTO DO PASSAGEIRO AO EMBARCAR DEVIDO À AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – “A responsabilidade decorrente do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo atribuído ao transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo” (STJ, REsp 1354369/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/05/2015).

II – “Configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, o fato da empresa de transporte intermunicipal não adaptar seus ônibus às condições peculiares das pessoas portadoras de necessidades especiais, causando constrangimento a determinado consumidor ao tentar embarcar no veículo. Provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral.

III - “A taxa SELIC apenas deve ser utilizada quando houver coincidência entre os termos iniciais de correção monetária e juros moratórios, sob pena de tornar impossível a conta de liquidação de débitos e desrespeitar verbetes sumulares do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a indenização por danos morais possuem datas de início de correção monetária e juros moratórios distintos, logo deve ser afastada a utilização da taxa SELIC, devendo a atualização obedecer os ditames da Tabela utilizada pelo TJAM e juros moratórios de 1% ao mês, conforme ficou consignado na sentença de primeiro grau. (...)” (TJ-AM 06079783220168040001 AM 0607978-32.2016.8.04.0001, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 10/12/2017, Terceira Câmara Cível)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 0001363-63.2016.8.11.0039 interposto por ambos litigantes CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE MELO e EXPRESSO ITAMARATI S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” perante a Vara Única de São José dos Quatro Marcos - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 57880979 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenou a parte Requerida no pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, a ser pago à parte autora, devendo ser corrigido o valor pelo IGP-M/FGV, desde a data do julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês; condenou a Requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios (sucumbências) no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente EXPRESSO ITAMARATI S.A. em seus argumentos colacionados sob ID. 57880981 a inexistência de ato ilícito; que a parte apelada embarcou sem contratempos com a ajuda de colaboradores da apelante; que o ônibus possuía acessibilidade conforme determina legislação inerente; que as cadeiras devem ser disponibilizadas pelos terminais; inocorrência de danos morais; aplicação de juros calculados pela taxa Selic.

Em suma, requer o recorrente CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE MELO em seus argumentos colacionados sob ID. 57880989 a majoração do valor indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em epítome, irresigna-se o autor/apelante com o valor arbitrado a título de indenização de cunho moral, por sua vez, o réu/apelado também rebela-se contra a sentença, sustentando inexistência de ato ilícito, além de não concordar com o valor fixado e incidência de juros sobre o referido valor.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Em que pesem as razões das recorrentes, a sentença não merece reparos.

Revisitando as provas carreadas nos autos, e como bem observado na sentença recorrida, restou incontroverso nos autos o fato da empresa de transporte intermunicipal não adaptar seu ônibus às condições peculiares das pessoas portadoras de necessidades especiais, imputando constrangimento ilegal ao autor/apelante ao tentar embarcar no veículo para realizar a viagem pretendida.

Referida situação configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, ao contrário do que entende a apelante em seu recurso.

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

O STJ coaduna:

“A responsabilidade decorrente do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo atribuído ao transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo” (STJ, REsp 1354369/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/05/2015).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Os prejuízos decorrentes dos fatos estão devidamente comprovados, resta reanalisar se a verba indenizatória condiz com o dano extrapatrimonial experimentado.

No que concerne ao dano moral, é importante mencionar que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ, RESP., 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

No que tange ao quantum indenizatório, a reparação deve ser suficiente a mitigar o sofrimento do ofendido, atendendo o caráter pedagógico e preventivo da medida, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e generoso, enfim, o locupletamento indevido, critérios devidamente obedecidos na sentença, razão pela qual não merece MAJORAÇÃO o quantum indenizatório.

Por fim, resta consignar que o pedido recursal quando a incidência da taxa SELIC apenas deve ser utilizada quando houver coincidência entre os termos iniciais de correção monetária e juros moratórios, sob pena de tornar impossível a conta de liquidação de débitos e desrespeitar verbetes sumulares do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a correção monetária (incidência desde o arbitramento – Súmula 362) e juros (incidência desde a citação – Art. 405 Código Civil) sobre a indenização por danos morais possuem datas de início distintos, logo, não se utiliza a taxa SELIC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. TAXA SELIC. FIXAÇÃO DOS JUROS POR DANO MORAL CONTRATUAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A cláusula contratual que nega o custeio de tratamento e procedimentos médicos à segurada é abusiva, à luz dos arts. 51, inciso IV c/c § 1o, inciso II, do Código de Defesa Consumidor. 2. A negativa abusiva da operadora do plano de saúde em cobrir os procedimentos e equipamentos médicos necessários ao tratamento de saúde da apelada, enseja o dever de arcar com o pagamento de indenização por danos morais, em virtude do sofrimento imposto à requerida . 3. A operadora do plano de saúde deve arcar com o pagamento das despesas médicas da apelada, sob pena de enriquecimento de ilícito. 4. A taxa SELIC apenas deve ser utilizada quando houver coincidência entre os termos iniciais de correção monetária e juros moratórios, sob pena de tornar impossível a conta de liquidação de débitos e desrespeitar verbetes sumulares do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a indenização por danos morais possuem datas de início de correção monetária e juros moratórios distintos, logo deve ser afastada a utilização da taxa SELIC, devendo a atualização obedecer os ditames da Tabela utilizada pelo TJAM e juros moratórios de 1% ao mês, conforme ficou consignado na sentença de primeiro grau. 5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a indenização por danos morais decorrente de injusta recusa de cobertura de seguro saúde é a data da citação da empresa requerida". 6 .Apelação conhecida e improvida.” (TJ-AM 06079783220168040001 AM 0607978-32.2016.8.04.0001, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 10/12/2017, Terceira Câmara Cível)

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020